Tribunal: STF
Processo: AI 601833
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
   ARTIGO 5°, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA INTEGRALMENTE
   CUMPRIDA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
   agravante cumpriu integralmente a pena, ainda que em caráter
   provisório. Alega que ainda assim persiste interesse na
   apreciação do recurso extraordinário, sob o argumento de que há
   possibilidade de diminuição da quantidade de pena fixada na
   decisão condenatória ou, ainda, a oportunidade de se reconhecer
   sua inocência, de modo a permitir-lhe o ajuizamento de ação de
   indenização por erro judiciário.
A via recursal eleita não se
   presta ao reconhecimento de culpa ou à afirmação de inocência,
   mas tão-somente ao exame de eventual vulneração de dispositivos
   constitucionais. Alegação que não se sustenta.
2. Inviabilidade
   do recurso extraordinário para discutir questão
   infraconstitucional sob a alegação de ofensa do disposto no art.
   5°, LIII, da Constituição Federal.
Caracterização de ofensa
   reflexa ou indireta.
3. A alegação de incompetência absoluta do
   Tribunal Regional Federal já foi enfrentada por esta Corte no
   julgamento de habeas corpus relativo à Operação Anaconda. Recurso
   prejudicado nesta parte.
4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.